Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-82.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025142-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO CORREA DE CAMPOS - CPF: 432.783.101-87 (APELADO), FABIO DA SILVA GOMES - CPF: 666.731.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA CONFIGURADA.
PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO RÉU.
SENTENÇA MANTIDA. RECU
RSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
A
ção de busca e apreensão
,

com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada no sistema
PJe
, dirigida à instituição financeira cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, legitimando a extinção por abandono da causa.

III. Razões de decidir

4. O art. 246, § 1º, do CPC, e o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 atribuem às comunicações processuais eletrônicas realizadas via portal próprio eficácia de intimação pessoal.

5. O histórico processual demonstra que o autor foi intimado
eletronicamente, com ciência registrada, para promover os atos processuais sob pena de extinção, permanecendo
inert
e
.

6.
É válida a
intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

7.
O r
equerimento do réu para extinção, afasta eventual óbice da Súmula nº 240 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A intimação eletrônica realizada no sistema
PJe
, dirigida à pessoa jurídica cadastrada, é válida como intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC, legitimando a extinção do processo por abandono da causa quando configurada a inércia da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.810.440/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1030597-06.2024.8.11.0003, Rel. Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
A
pelação interposta por
Banco Volkswagen S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Especializada em
Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT
, que extinguiu a
A
ção de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa
.

O apelante alega que não houve intimação pessoal válida nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, condição essencial para a extinção por abandono. Argumenta que a inércia se deu após mera intimação via Diário da Justiça ao procurador, o que é insuficiente para legitimar a extinção
.
Requer o
provimento da sentença para afastar a extinção
(id.
304275441)

O apelado
Luís
Claudio Correa de Campos apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
304275444
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em razão da inércia da parte autora quanto ao prosseguimento do feito.

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No
caso,
a apelante, instituição financeira, mantém cadastro no sistema eletrônico do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, atraindo a incidência do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial.

O histórico processual revela que, em 12/03/2025 (Id. 186743670), o autor requereu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, com entrega ao oficial de justiça. Na mesma data (Id. 186753342), foi intimado eletronicamente para, no prazo de quinze dias, providenciar o depósito das diligências necessárias ao cumprimento do mandado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Posteriormente, em 11/04/2025 (Id. 190405458), foi novamente intimado para dar andamento ao processo no prazo de trinta dias, com expressa advertência de que o descumprimento acarretaria a extinção e o arquivamento dos autos.
A intimação foi efetivada via
PJe
, com ciência registrada em 1
4
/0
4
/2025
, conforme aba “
expedientes”
.

Em 04/06/2025 (Id. 196366295), o réu foi intimado para se manifestar sobre a inércia da parte autora, oportunidade em que requereu a extinção por abandono da causa (Id. 196916789).

Diante da
inércia da autora, sobreveio sentença em 09/06/2025 (Id. 196962711) extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Configurada, portanto, a inércia da parte autora, que, embora devidamente intimada por meio eletrônico na forma legal, deixou de promover os atos que lhe competiam, caracterizando desídia processual e legitimando a extinção determinada pelo juízo
.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema
PJe
é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do § 1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O CPC admite a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum aos processos de execução. 4. O STJ admite a extinção por abandono também nas fases de execução e cumprimento de sentença. 5. A intimação pessoal é exigida (art. 485, §1º), sendo válida a realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica. 6. A Apelante foi devidamente intimada via
PJe
e permaneceu inerte por mais de 30 dias. (N.U 1028254-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL
VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o art. 246, §1º, do CPC. 4. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º, reforça a eficácia de intimação pessoal. (N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, DJE 22/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para os fins do art. 485, §1º, do CPC. (N.U 1030597-06.2024.8.11.0003, Rel. Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2025, DJE 14/06/2025)

Além
disso, houve manifestação da parte contrária, o que afasta eventual alegação de afronta à Súmula 240 do STJ, segundo a qual “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

O
réu compareceu espontaneamente aos autos, constituiu procurador (Id. 304275381) e, em 01/08/2022 (Id. 304275376), apresentou manifestação no processo. A partir de então, permaneceu aguardando o regular andamento, o que demonstra que o contraditório estava plenamente estabelecido.

Apesar da intimação para dar andamento ao feito, o apelante manteve-se inerte. A última manifestação ocorreu em março e, até a prolação
da sentença em julho, não houve qualquer ato processual por sua iniciativa capaz de impulsionar a demanda. Tal omissão evidencia o desinteresse no prosseguimento da ação, preenchendo os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Dessa forma,
i
mpõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação
.

Deixo de majorar os honorários uma vez que não foram arbitrados
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025